Tribunal: TJDFT
Processo: 0045649-67.2010.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
D E S P A C H O Por motivo de foro íntimo, declaro minha suspeição para atuar neste processo, o que faço com amparo no artigo 145, §1°, do Código de Processo Civil. À Secretaria da 3a Turma Cível para redistribuição dos presentes autos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora